Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO DIANTE DO TEMA 1.230/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão que autorizou a penhora de 10% de sua remuneração líquida mensal, para fins de cumprimento de sentença em ação monitória. A embargante sustenta a existência de omissão, por ausência de determinação de sobrestamento do processo diante da afetação do Tema 1.230/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.230/STJ, que trata da possibilidade de penhora de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada a possibilidade de penhora salarial, com base na jurisprudência do STJ que admite, de forma excepcional, a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
4. A alegação de omissão configura, na realidade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, o que é inviável em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado.
5. Afasta-se a necessidade de sobrestamento do feito, pois a suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.230 se aplica apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não incidindo sobre processos em fase de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.